Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700399-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ASSUNCAO DE SOUZA DOMINGOS AGRAVADO: GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR DESPACHO Depreende-se dos autos originários (ID 214397119) que o executado mudou-se e não informou o novo endereço ao juízo. Dessa forma, reputo por intimado o agravado a apresentar contrarrazões (art. 19, § 2o da Lei 9.099/95). Por conseguinte, indefiro pedido do agravante de ID 70051581 - Pág. 2. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento do agravo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito